Tribunal: TJMT
Processo: 1024027-47.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024027-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), HELENA GLAZIELA BARBIERO AMARAL - CPF: 411.196.221-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. L. D. A. - CPF: 075.049.461-17 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – ÓBITO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – MULTA COMINATÓRIA – VALOR E PRAZO RAZOÁVEL–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Presentes os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da concessão de tutela de urgência que restabeleceu o plano de saúde às dependentes de titular já falecido.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024027-47.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 48 horas, proceda com a manutenção do plano de saúde às autoras, nos moldes pactuados pelo titular falecido, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada em R$ 10.000,00.

A agravante alega que as agravadas eram dependentes de Cesar Murilo do Amaral, falecido em 2021.

Aduz que, nesses casos, o contrato prevê a garantia de permanência no seguro por até dois anos.

Diz que elas foram mantidas na condição de remidas, isentas do pagamento do prêmio, pelo prazo contratual que finalizou em 22-07-2023.

Argumenta que não há ilegalidade no procedimento adotado.

Ressalta que “
os artigos 30 e 31 da Lei n.º 9.656/98 são os únicos que mencionam a possibilidade de permanecia dos dependentes, todavia, apenas para os casos de demissão sem justa causa e aposentadoria, de modo que incabível a manutenção das recorridas, realçando-se que as resoluções da A.N.S. sobre esta matéria são ilegais, porquanto que ampliam o consagrado na referida norma
”.

Insurge-se contra o valor da multa cominatória e o prazo estabelecido para o cumprimento da ordem judicial, pois seria exíguo.

Apesar de devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contraminuta (Id n. 45071458).

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id. 191694673).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravadas ingressaram em juízo sob a alegação de que eram dependentes do seguro saúde da agravante, contratado por Cesar Murilo do Amaral (marido e genitor), que faleceu em 07-2021.

Aduzem que, com o óbito, tentaram mudar a condição para titular, porém não receberam respostas e tiveram o contrato rescindido.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso dos autos, verifica-se a presença desses requisitos.

O primeiro (plausibilidade) tem amparo no §3º do art. 30 da Lei n° 9.656/98, que enuncia que
“Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”
, assim como em reiterada jurisprudência do STJ.

Além do mais, a própria ANS emitiu a Súmula Normativa nº. 13 em que determina que “
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
”.

O segundo (urgência) se caracteriza no fato de a primeira agravada ser portadora de lúpus eritematoso sistêmico, enquanto a segunda tem transtorno do espectro autista, de maneira que necessitam de atendimento com mais frequência.

Também não se constata dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se as agravadas sucumbirem em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS
. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular. 3.
A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes jáì inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).
4. Apesar de o § 3º do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2º assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o art. 2º, I, b da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei. 7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução ANS 438/2018. 8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1841285 DF 2019/0295842-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA
. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral" ( REsp 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1627179 SP 2019/0361377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL
. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL RECONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em consonância com a posição desta Corte Superior, no sentido de que, "ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes" ( AgInt no REsp 1.861.910/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe de 13/08/2020
). 2. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de dano moral no presente caso decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1919639 RJ 2021/0186247-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Desse modo, para que não haja prejuízo à saúde das dependentes, tendo em vista que é necessário que se averigue com cautela a necessidade de manutenção da cobertura, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

No que tange à multa diária por descumprimento, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os R$500,00 definidos na origem não comportam redução, e o prazo concedido para cumprimento é apropriado, pois trata-se de direito à saúde.

E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, ou seja, pode ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023